Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730868-02.2020.8.07.0016 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA RECORRIDA: LEILA ZARA LIMA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEI No 11.795/2008. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DA CARTA DE CRÉDITO. BAIXA PONTUAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR ADEQUADO. Nos termos do que preceitua a Lei no 11.795/2008, em seu artigo 14, podem ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito, inclusive quanto ao valor das prestações vincendas. Entretanto, a negativa de expedição da carta de crédito, sob a alegação de baixa pontuação nos serviços de proteção, deve ser comprovada e substanciada em elementos que demonstrem a probabilidade da inadimplência, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à própria finalidade do contrato de consórcio. A multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com os parâmetros prescritos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14 da Lei 11.795/2008, defendendo a legalidade da exigência de garantias adicionais para a liberação da carta de crédito, conforme disposto em cláusula contratual. Acrescenta que após a análise das condições financeiras do consorciado, pode ser negado o pagamento por baixa pontuação no CREDIT SCORE do Serasa. Destaca que a recusa se deu em razão das exigências complementares que é da própria natureza dos consórcios, nos moldes da aludida lei e na Circular 3.432 do BACEN. Afirma que não houve qualquer violação aos direitos da recorrida que tinha plena ciência dos requisitos para liberação do crédito. Aduz, que a garantia idônea possui previsão expressa no contrato; c) artigos 537, § 1o do CPC e 884 do Código Civil, porquanto excessivo o valor fixado da astreintes; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porque exorbitante a quantia fixada a título de honorários advocatícios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Maria Lúcia Gomes, OAB/DF 1892-A e Armando Ferreira Tereso Júnior, OAB/DF 32.855-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 14 da Lei 11.795/2008, 85, §§ 2o e 8o, 537, § 1o, ambos do CPC e 884 do Código Civil, pois para se chegar à conclusão diversa do acórdão impugnado e acolher as teses recursais, seria necessária nova interpretação de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível, a teor do que dispõem os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não merece seguimento, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, em atenção ao ID 27690081-17, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Maria Lúcia Gomes, OAB/DF 1892-A e Armando Ferreira Tereso Júnior, OAB/DF 32.855-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003